Tribunal: TJMT
Processo: 1034955-56.2020.8.11.0002
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1034955-56.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DIAGNOSMARIO ALVES DE JESUS - CPF: 056.506.221-24 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA), CHARLYS BRITO SANTA - CPF: 809.727.561-91 (TERCEIRO INTERESSADO), CESAR LUIS DE CAMPOS CURADO - CPF: 721.480.391-72 (TERCEIRO INTERESSADO), WELLIGTON GAMA BATISTA - CPF: 044.475.631-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE DE ENTORPECENTES EM GRANDE QUANTIDADE. CONFIGURAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO. PROVAS SUFICIENTES. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS E DADOS EXTRAÍDOS DE CELULAR. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por Diagnosmario Alves de Jesus contra sentença que o condenou à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão em regime inicial fechado e ao pagamento de 583 dias-multa pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006). A defesa pleiteia a desclassificação do crime para posse de drogas para consumo próprio (art. 28 da Lei nº 11.343/2006), alegando insuficiência probatória quanto à traficância.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório é suficiente para a manutenção da condenação por tráfico de drogas ou se cabe a desclassificação para posse de drogas para consumo próprio.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade do crime está comprovada por documentos como o Auto de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Auto de Apreensão e Laudo Pericial que constatou a presença de 227,26 g de maconha.

A autoria delitiva se confirma pelos depoimentos dos policiais que efetuaram a abordagem e pela apreensão do celular do apelante, contendo mensagens relacionadas à venda de drogas, configurando a prática do tráfico.

Depoimentos de policiais são considerados provas idôneas e suficientes para fundamentar a condenação, desde que corroborados por outros elementos probatórios, conforme entendimento jurisprudencial.

O crime de tráfico de drogas é de ação múltipla, consumando-se com a prática de qualquer das condutas descritas no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, sendo desnecessária a efetiva comercialização.

O relato contraditório do apelante e do corréu, aliado ao contexto probatório, reforça a intenção de comercialização das drogas, inviabilizando a tese de posse para consumo próprio.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A posse de droga em quantidade significativa, associada a outros elementos probatórios, configura o crime de tráfico, não sendo necessária a comprovação da efetiva comercialização.

Depoimentos de policiais, quando coerentes e corroborados por outros elementos de prova, são suficientes para fundamentar a condenação por tráfico de drogas.

A condição de usuário não exclui a responsabilização penal pelo crime de tráfico quando presentes indícios de mercancia.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, arts. 28 e 33; CPP, art. 214.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC nº 195200/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 03/05/2012; TJ-MT, APR nº 1006203-51.2020.811.0042, Rel. Pedro Sakamoto, j. 08/06/2022.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal aviado por
Diagnosmario Alves de Jesus
, objetivando a reforma da sentença que julgou procedente a denúncia apresentada pelo Ministério Público Estadual e o condenou à pena de
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão,

em regime inicial fechado, além do pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006
.

A defesa pleiteia a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o de posse de drogas para consumo próprio (art. 28 da Lei n. 11.343/06), ao argumento de insuficiência probatória acerca da traficância (id. 225762254).

Contrarrazões do Ministério Público pelo desprovimento do recurso (id. 225762259).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do apelo (id. 229298691).

É o relatório.

À Revisão.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor de
Diagnosmario Alves de Jesus
e Wellington Gama Batista

como incursos nas penas do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, nos seguintes termos:

“1) Consta no Inquérito Policial em anexo (IP nº 1034955-56.2020.8.11.0002, 3º Vara Criminal), que no dia 21 de novembro de 2020, por volta das 13h00min, na Rua 30, no bairro Parque Paiaguás, em Várzea Grande/MT, os denunciados
DIAGNOSMARIO ALVES DE JESUS
e
WELLINGTON GAMA BATISTA
, em conluio e união de esforços, traziam consigo droga, para posterior venda a consumo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

2) Infere-se do caderno informativo, que policiais militares durante rondas procederam a abordagem do denunciado
DIAGNOSMÁRIO
, ocasião em que foi realizada busca pessoal, porém nada de ilícito foi encontrado. Nesse ínterim, foi verificado que o denunciado possuía aparelho de monitoramento eletrônico, o qual encontrava-se desligado. Durante entrevista pessoal
DIAGNOSMÁRIO
informou que aguardava um amigo, indicando o veículo em que o denunciado
WELLINGTON GAMA BATISTA
se encontrava.

3) Em seguida, foi realizada abordagem de
WELLINGTON
, que informou ser motorista de aplicativo e proprietário do veículo. Após, procedida busca veicular, foi localizado
um invólucro contendo 02 (duas) porções de maconha
, no banco da frente do automóvel. Nesse comenos, o denunciado
DIAGNOSMÁRIO,
assumiu a propriedade do entorpecente e informou que realizaria uma entrega para um cliente.

4) Conta, ainda, nos autos que
DIAGNOSMÁRIO
informou aos agentes policiais que em sua residência no bairro Pedra 90, em Cuiabá/MT, teria mais substância entorpecente e Ácido Bórico, contudo tal informação foi repassada a uma unidade de Cuiabá, mas não foi confirmada.

5) Diante disso, os denunciados foram conduzidos a Delegacia de Polícia e, ao ser interrogado por autoridade policial,
DIAGNOSMÁRIO
, negou a prática do crime de tráfico de drogas.

A
MATERIALIDADE DO CRIME
restou provada pelo Boletim de Ocorrência ID 44915238, pelo Termo de Apreensão ID 44915842, pelo Laudo Pericial de nº 3.14.2020.71198-01, o qual concluiu que a substância apreendida apresentou resultado
POSITIVO
para presença da
“MACONHA”
pesando
227,26 g (duzentos e vinte e sete gramas e vinte e seis centigramas)
. (...).”
(id. 225762151)

Após regular instrução processual, a magistrado sentenciante julgou procedente a denúncia apresentada pelo Ministério Público e condenou ambos os réus, tendo sido imposta ao apelante Diagnosmario Alves de Jesus à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão,

em regime inicial fechado, além do pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006.

A condenação do réu Wellington Gama Batista não é objeto deste recurso. Todavia, em relação ao Diagnosmario Alves de Jesus, a defesa pugna pela desclassificação do crime a ele imputado para o de posse de drogas para consumo próprio (art. 28 da Lei nº 11.343/06).

No entanto, o pleito não merece acolhida.

A materialidade está comprovada nos autos pelo Auto de Prisão em Flagrante (id. 225761675), Boletim de Ocorrência (id.

225761676), Auto de Apreensão (ids. 225761680), Laudo Pericial (id. 225761696), assim como pela prova oral produzida em ambas as fases da persecução penal.

Em relação à autoria, o apelante Diagnosmario Alves de Jesus negou a prática delitiva tanto na fase inquisitiva quanto na judicial. Naquela, afirmou que havia pegado um Uber para ir na casa de sua namorada, no bairro Parque do Lago, em Várzea Grande/MT, tendo o motorista do aplicativo lhe cobrado a quantia de R$ 80,00 (oitenta reais) pela viagem, por ser seu conhecido. Disse que no caminho pararam para pegar o carregador da tornozeleira e sentaram para fumar um cigarro, mas foram abordados pelos policiais, que perceberam a sua tornozeleira desligada. Ponderou que informou aos policiais que não tinha drogas e que viu os agentes revistarem o veículo do amigo, sem nada encontrar. Relatou que não deixou drogas no carro, mas quando os policiais tornaram a revistar o veículo, encontraram a droga (id. 225761683).

Em Juízo, contou uma versão diferente, afirmando que no dia dos fatos pediu uma viagem de Uber do Bairro Pedra Noventa até a cidade de Várzea Grande, para realizar a entrega de um celular que havia vendido. Disse que não conhecia o motorista de aplicativo (corréu Wellington Gama Batista) e que foi abordado por ser tornozelado e o equipamento estar desligado. Afirmou que não viu quando os policias acharam a droga no carro e que só tomou ciência dos entorpecentes quando chegou à delegacia (relatório de mídias – id. 225762224)

Inobstante a negativa de autoria, as provas angariadas aos autos, notadamente o depoimento do próprio corréu Wellington Gama Batista, bem como o dos policiais militares que atenderam a ocorrência, aliado à apreensão de grande quantidade de maconha, demonstram cabalmente a prática do crime descrito no art. 33,
caput
, da Lei de Tóxicos.

Na delegacia, o comparsa Wellington Gama Batista afirmou o seguinte:

“(...) QUE recebeu uma ligação de MARIO para fazer uma corrida particular de uber; QUE cobrou R$100,00 para levar MARIO no Paiaguas em Varzea Grande e retornar ao bairro Pedra 90; QUE MARIO disse que iria conversar com uma mulher próximo a um supermercado, local onde parou; QUE quando MARIO entrou no veículo, ele estava com uma sacola, porem o declarante não sabia o que havia dentro; QUE MARIO desceu para conversar com essa mulher e o declarante ficou esperando no veículo; QUE a sacola ficou no banco do carona onde MARIO estava; QUE logo depois a PM chegou e o declarante se identificou como proprietário do veículo; QUE acompanhou as buscar no carro e viu os policiais encontraram na sacola a droga enrolada numa bermuda; QUE presenciou MARIO falando aos policiais que era proprietário da droga; QUE então todos foram encaminhados para esta delegacia; QUE não é proprietário da droga e não sabia que MARIO estava com droga na sacola;”
(id. 225761685)

Perante o Juízo, o corréu também apresentou outra versão, na tentativa de eximir a si e ao apelante da acusação que lhes foi imputada, afirmando que estava no Bairro Pedra 90, em Cuiabá, quando foi abordado pelo apelante, que lhe perguntou se ele fazia viagens particulares. Diante da resposta afirmativa, o apelante teria lhe dito que estava negociando a venda de um aparelho celular e que precisava levar o objeto até Várzea Grande, todavia, naquele momento a pessoa supostamente interessada na compra do aparelho celular e o apelante estavam combinando quem iria pagar a viagem, razão pela qual passou o seu número ao apelante e, por volta das 11h, recebeu dele uma ligação para que o levasse até Várzea Grande. Disse que cobrou R$ 100,00 (cem reais) pela corrida e, por ser uma viagem particular, o apelante foi no banco da frente. Contou que quando chegaram no Bairro Paiaguás, em Várzea Grande, pararam em frente a um mercado para esperar a mulher que havia comprado o aparelho celular e, depois de aproximadamente 5 (cinco) minutos de espera, viu que os policiais abordaram o apelante e, após, vieram em direção ao veículo onde se encontrava, onde procederam a busca veicular e localizaram uma sacola que pertencia ao passageiro. Ponderou que somente na delegacia é que viu os policiais retirando da sacola uma bermuda e a droga (relatório de mídias – id. 225762224).

Como se vê, as declarações prestadas pelo apelante e o comparsa estão cheias de contradições e só reforçam que a droga apreendida na data dos fatos a eles pertencia e tinha como destino o comércio espúrio.

Os policiais militares Cesar Luis de Campos Curado e Charlys Brito Santa esclareceram os fatos em juízo (relatório de mídias – id. 225762224), dando detalhes de como ocorreu a abordagem.

Cesar Luis de Campos Curado afirmou que estavam em rondas quando avistaram o apelante, tendo ele indicado o veículo em que estava. Ponderou que durante a abordagem ao suspeito que estava na direção, o qual afirmou ser motorista de aplicativo, fizeram também uma busca veicular, sendo localizados os entorpecentes, que o apelante assumiu serem de sua propriedade, afirmando que estava ali para fazer a entrega da droga para uma outra pessoa.

Charlys Brito Santa, apesar de não se recordar onde os entorpecentes foram localizados, afirmou que faziam patrulhamento na região, famosa em razão das diversas ocorrências de roubo, quando foram informados acerca de um veículo ao lado de um supermercado, em atitude suspeita. Aduziu que ao chegarem no local, abordaram o passageiro, que estava em frente a uma residência situada ao lado de um mercado, o qual fazia uso de monitoramento eletrônico. Disse, por fim, que os suspeitos não ofereceram resistência.

Destaco que embora as testemunhas sejam os policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, a exegese pretoriana é sedimentada no sentido de que a palavra dos agentes estatais, quando firmes, seguras, isentas de contradições e harmônicas com os demais elementos probatórios, constituem prova suficiente para a condenação, mormente se não foram contraditadas oportunamente, na forma do art. 214 do CPP, nem tiverem a idoneidade afastada por qualquer elemento concreto.

Nessa linha intelectiva, o Enunciado Criminal n. 8 deste Sodalício, dispõe que:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Aliás, conforme farta jurisprudência dos Tribunais pátrios, as declarações prestadas por policiais são meio de prova idôneo que fundamentam a condenação, senão veja-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) O depoimento de policiais, mormente quando corroborado pelas demais provas colhidas sob o crivo do contraditório, pode ser utilizado como meio probatório apto à fundamentar a condenação”
(STJ; HC n. 195200-SP; Quinta Turma; Rel.ª Min.ª Laurita Vaz; DJe 3.5.12).

Para espancar qualquer dúvida acerca da prática delitiva imputada ao apelante, colaciona-se trechos da conversa mantida pelo apelante com a compradora da droga apreendida nestes autos, identificada como “Maria Pg”, constante no

Laudo Pericial de n. 2.10.2022.48893-01
c
arreado à id. 225762208, conforme transcrição aposta no id.

229298691 – Pág. 4/11. Vejamos:

“(...)
5565981107772@s.whatsapp.net

Dm (DIAGNOSMARIO)

Transcrição de áudio:
Opa! Na ativa preta, na ativa, na ativa, na ativa.

21/11/2020 13:33:24(UTC+0)

556596797418@s.whatsapp.net Maria Pg

Ntv

Vou salvá aki

21/11/2020 13:33:45(UTC+0) 21/11/2020 13:33:48(UTC+0)

“
5565981107772@s.whatsapp.net

Dm (DIAGNOSMARIO)

Transcrição de áudio:
Demorou preta. Salva ai, salva ai, salva ai. Mas como que nós pode fazer pá, de qual que é entendeu.

Como cê colar pra esses lado aqui ou de qual que é?

21/11/2020 13:34:05(UTC+0)

21/11/2020 13:34:12(UTC+0)

556596797418@s.whatsapp.net Maria Pg

Pois é isso que é foda

Tô ape

21/11/2020 13:34:12(UTC+0)

21/11/2020 13:34:47(UTC+0)

“
5565981107772@s.whatsapp.net

Dm (DIAGNOSMARIO)

Call Declined

21/11/2020 13:35:23

556596797418@s.whatsapp.net Maria Pg

Minha mãe tá perto

21/11/2020 13:35:46(UTC+0) “
5565981107772@s.whatsapp.net

Dm (DIAGNOSMARIO)

Call Declined

21/11/2020 13:35:48(UTC+0)

556596797418@s.whatsapp.net Maria Pg

Já pergunto

Quem tá ligando

21/11/2020 13:35:58(UTC+0)

21/11/2020 13:36:02(UTC+0)

“
5565981107772@s.whatsapp.net

Dm (DIAGNOSMARIO)

Transcrição de áudio:

Mais óia aqui preta deixa eu fala pro cê então, queria ver seu rosto pra saber de qual que é, de vídeo chamada tendeu. Vai saber cê tô trocando ideia com policia ai pá entendeu mano. Não é tirando não, desconfiando de sua pessoa não entendeu.

21/11/2020 13:37:09(UTC+0)

556596797418@s.whatsapp.net Maria Pg

Slkk

Depois eu ligo aí mb

21/11/2020 13:37:44(UTC+0

21/11/2020 13:37:52(UTC+0)

“
5565981107772@s.whatsapp.net

Dm (DIAGNOSMARIO)

Transcrição de áudio:

Demorou uai demorou entendeu não é tirando não porque hoje em dia o que mais tem ai é golpe ai entendeu mano, mas cê tá ligado, né tirando não, desconfiando de sua pessoa não entendeu, policia também pagando de louca é mato mano entendeu, mas demorou uai, se for possível você ligar mais rápido possível nós já desenrola esse corre entendeu. Eu não vou fazer um corre pá ai, entendeu, pra saber quem que é o povo entendeu preta, não é tirando não.

21/11/2020 13:37:59(UTC+0)

556596797418@s.whatsapp.net Maria Pg

Tendeu

21/11/2020 13:38:41(UTC+0)

“
5565981107772@s.whatsapp.net

Dm (DIAGNOSMARIO)

Transcrição de áudio:

Oia aqui preta faz o seguinte, manda uma foto ai com tudo dois na frente ai mano nas condição

21/11/2020 13:38:50(UTC+0)

556596797418@s.whatsapp.net Maria Pg

Nome do arquivo: IMG-20201121-WA0061.jpg

Caminho:

https://mmg.whatsapp.net/d/f/AguFlnyEITAnGOijC0fbR6Fx1h9wpnhU0IAQE9lrIpvJ.enc

IMG-20201121-WA0061.jpg

21/11/2020 13:39:50(UTC+0)

“
5565981107772@s.whatsapp.net

Dm (DIAGNOSMARIO)

Transcrição de áudio:
Demoro, mais pega a visão, agorinha você liga de vídeo chama pra mim ai mano.

Vou lá preta entendeu, faço corre, tudinho dou essa força entendeu, faço o corre dou o meião pro cê lá, fico esperando pá e nada pá, cê tá ligado não é tirando não mano entendeu, não é tirando não, dai depois pá acontece de trancar vai ficar só o ódio comigo tá ligado.

21/11/2020 13:40:43(UTC+0)

21/11/2020 13:40:54(UTC+0)

556596797418@s.whatsapp.net Maria Pg

Anexos:

Tamanho: 31509

Nome do arquivo: IMG-20201121-WA0065.jpg

Caminho: https://mmg.whatsapp.net/d/f/AqPA6HyE7DsyjMIk6J3ZZcQ9L4-

XFQb1bEYZfydesAwf.enc

IMG-20201121-WA0065.jpg

21/11/2020 13:41:59(UTC+0)

5565981107772@s.whatsapp.net

Dm (DIAGNOSMARIO)

Transcrição de áudio:
Nada é que eu queria saber se é fake news, por isso tô querendo uma foto sua do seu rosto, não é tirando não entendeu.

21/11/2020 13:43:00(UTC+0)

556596797418@s.whatsapp.net Maria Pg

Tá doido kkk

Transcrição de áudio:
Uai, você “inaudível” com o que? Não tô entendendo cê não.

21/11/2020 13:43:34(UTC+0)

21/11/2020 13:46:35(UTC+0)

5565981107772@s.whatsapp.net

Dm (DIAGNOSMARIO)

Transcrição de áudio:
Não, de boa preta. De boa, de boa, de boa.

Transcrição de áudio:
Tô vendo um corre aqui, já te falo ai já, fica de boa. Demorou? Já eu respondo pro cê.

Em

Transcrição de áudio:
Tem como vc vim de uber pra cá não, de qual que é, entendeu? Porque qualquer entendeu, coisa faz seguinte, tem um uber parceiro meu ai entendeu, falo pra ele levar... levar eu ai entendeu, busco ocê entendeu, nós faz o corre depois levo você de novo ai, ai cê lança ele

21/11/2020 13:56:30(UTC+0)

21/11/2020 13:56:33(UTC+0)

21/11/2020 14:02:39

21/11/2020 14:02:48(UTC+0)

556596797418@s.whatsapp.net Maria Pg

Pega o brau

Cola aki

Na minha

Eu pago o brau e lanço o uber

Aí nois fuma um

Se vaza leva o dinheiro

21/11/2020 14:11:28(UTC+0)

21/11/2020 14:11:30(UTC+0)

21/11/2020 14:11:33(UTC+0)

21/11/2020 14:11:41(UTC+0)

21/11/2020 14:11:52(UTC+0)

5565981107772@s.whatsapp.net

Dm (DIAGNOSMARIO)

Transcrição de áudio:
Então preta, eu procurando aqui entendeu, procurando aqui... vix... Trezentas gramas tá osso mano, tá osso. Eu achei uma ali, mas tá setecentos conto véi... Tá ligado? Com o meu fornecedor, entendeu. Eu só tenho isso aqui pra mim fumar, tô com um quilo pra fumar e se eu vender pra você trezentas gramas é setecentos porque tá osso.

21/11/2020 14:15:43(UTC+0)

556596797418@s.whatsapp.net Maria Pg

Entrega

21/11/2020 14:17:41(UTC+0)

5565981107772@s.whatsapp.net

Dm (DIAGNOSMARIO)

Transcrição de áudio:
Vai querer? Vai querer? De qual que é? Setecentos contos, não tô ganhando nada encima, eu tô dando uma força pro cê entendeu, tô dando uma força entendeu?

Transcrição de áudio:
Eu tô ligado de qual que é de ficar sem bagulho entendeu mano, tô ligado de qual que é.

Transcrição de áudio:
Mas e ai? Vamô pra cima? Vai querer? Vai querer? Se querer entendeu, só manda um beleza ai,

sua localização entendeu, que vamô pra cima. Mas e ai deixa eu fala, tô ligado que você não vai esquecer de mim pá, lançar uma cocazinha ai pá, entendeu, tá ligado

21/11/2020 14:18:21(UTC+0)

21/11/2020 14:18:32(UTC+0)

21/11/2020 14:18:38(UTC+0)

556596797418@s.whatsapp.net Maria Pg

Dmr

Tem como depois do almoço?

Kkk relaxa

21/11/2020 14:18:57(UTC+0)

21/11/2020 14:19:15(UTC+0)

21/11/2020 14:19:29(UTC+0)

5565981107772@s.whatsapp.net

Dm (DIAGNOSMARIO)

Transcrição de áudio:
Preta, mas depois do almoço eu vou pra várzea grande, vou pra várzea grande.

21/11/2020 14:20:57(UTC+0)

556596797418@s.whatsapp.net Maria Pg

Entao

Uai

Se já tras

21/11/2020 14:21:16(UTC+0)

21/11/2020 14:21:17(UTC+0)

21/11/2020 14:21:22(UTC+0)

5565981107772@s.whatsapp.net

Dm (DIAGNOSMARIO)

Transcrição de áudio:
Não preta, Várzea Grande é outro sentido cê tá ligada entendeu. Eu entrando aqui pela br aqui entendeu sai lá em várzea grande e ai pra ir pra onde cê mora é outros lado entendeu pra banda do fórum, entendeu ai fica contra mão pra mim entendeu.

Transcrição de áudio:
Se quiser pra agora eu levo entendeu. Pra agora.

Transcrição de áudio:
Manda sua localização ai, manda sua localização pra mim ai, nas condição seu endereço.

21/11/2020 14:21:49(UTC+0)

21/11/2020 14:22:10(UTC+0)

21/11/2020 14:22:36(UTC+0)

556596797418@s.whatsapp.net Maria Pg

Aguenta ai

21/11/2020 14:24:38(UTC+0)

5565981107772@s.whatsapp.net

Dm (DIAGNOSMARIO)

Transcrição de áudio:
Então preta, eu vou lá buscar já entendeu já vou mandar a foto pro cê demorou. Posso ir buscar com a pessoa pra ficar aqui comigo já pra mim levar pro cê ou de qual que é?

21/11/2020 14:25:29(UTC+0)

556596797418@s.whatsapp.net Maria Pg

Dmr

Pode busca

21/11/2020 14:25:51(UTC+0)

21/11/2020 14:25:54(UTC+0)

5565981107772@s.whatsapp.net

Dm (DIAGNOSMARIO)

Transcrição de áudio:
Uai aqui, demorou então vou lá buscar lá vou mandar foto pro cê entendeu. E o seguinte, antes de sair daqui, quero ligar vídeo chamada com ocê pode crê? Ou de qual que é?

21/11/2020 14:26:38(UTC+0)

556596797418@s.whatsapp.net Maria Pg

Tá achando que sou xola

Nem vem

Etao

21/11/2020 14:26:38(UTC+0)

21/11/2020 14:28:02(UTC+0)

21/11/2020 14:28:03(UTC+0)

5565981107772@s.whatsapp.net

Dm (DIAGNOSMARIO)

Transcrição de áudio:
Óia aqui preta, pega a visão, daqui ai deu cinquentão entendeu, se tiver como cê laçar uns 70 pro uber, que eu vou deixar ele ciente que nós vamô levar flagrante dentro do carro dele entendeu?

21/11/2020 14:28:03(UTC+0)

556596797418@s.whatsapp.net Maria Pg

N curto essa desconfiança

Vou lança 60

Dmr

21/11/2020 14:28:14(UTC+0)

21/11/2020 14:28:26(UTC+0)

21/11/2020 14:28:28(UTC+0)

21/11/2020 14:28:29(UTC+0)

?
5565981107772@s.whatsapp.net

Dm (DIAGNOSMARIO)

Dmr

21/11/2020 14:28:33(UTC+0)

5565981107772@s.whatsapp.net

Dm (DIAGNOSMARIO)

Transcrição de áudio:
ah preta nóis é traficante, não é tirando não entendeu mano, nós vamos desconfiar de qualquer um mano, não leva mal não cara, cê tem que entendeu, nós vamos desconfiar de qualquer um mesmo, ninguém quer ir preso não preta, ninguém quer ir preso não entendeu, mas cê achar que é isso ai nós é isso ai mesmo. 21/11/2020 14:28:41(UTC+0) (...)”.

Convém registrar, ainda, que o crime previsto no artigo 33 da Lei n. 11.343/2006 é delito de ação múltipla, consumando-se não apenas com o próprio ato de comercialização de drogas, mas com a prática de qualquer das condutas vedadas descritas no preceito primário da norma. Veja-se:

“Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar,
trazer consigo
,
guardar
, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa”.

O entendimento inclusive é perfilhado por este e. Tribunal de Justiça, consoante a Uniformização de Jurisprudência n. 7, no sentido de que “
A caracterização do delito de tráfico de drogas prescinde da efetiva comercialização de substâncias entorpecentes, bastando que o agente pratique uma das várias condutas elencadas no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, por se tratar de tipo misto alternativo
.”

Dessa forma, embora a defesa tente incutir a ideia de que o acusado é um mero usuário de drogas, em razão de não ter sido flagrado comercializando entorpecentes, como frisado, a caracterização do tráfico de entorpecentes prescinde da efetiva comercialização das substâncias psicoativas e, consoante Enunciado Orientativo n. 3/TCCR/TJMT,
“a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art.33, caput, da Lei n.11.343/2006”.

A corroborar tal entendimento, colaciono decisões lançadas por este Egrégio Tribunal:

“APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – [...] ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA AQUELA DESCRITA NO ART. 28 DA LEI DE DROGAS – IMPROCEDÊNCIA – ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS – DEPOIMENTOS POLICIAIS EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS –[...] Inviável a desclassificação da conduta para a prevista no art. 28 da Lei 11.343/06, se a prova produzida durante a instrução processual denota que o entorpecente seria entregue a terceiros, mormente porque a condição de usuário, por si só, não elide a responsabilização do agente (TJMT, Enunciado Orientativo n. 3). [...]”
(TJ-MT 10062035120208110042 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 08/06/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/06/2022)

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS [ART. 33 “CAPUT”, E ART. 40, INC. VI, DA LEI Nº. 11.343/2006] – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – 1. ABSOLVIÇÃO POR INEXISTÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO – ART. 318, VI, DO CPP – [...] 2. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DO TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS PARA A PREVISTA NO ART. 28 DA MESMA LEI – IMPROCEDÊNCIA – [...] Na hipótese, não se faz possível a absolvição do apelante no crime de tráfico de drogas, tampouco a desclassificação para o porte de drogas para consumo pessoal, constante no artigo 28, da Lei 11.343/2006, máxime porque o contexto fático probatório, através dos depoimentos dos policiais aliada ao exame detido dos demais elementos colhidos durante a instrução criminal, resta suficiente para a comprovação da materialidade e autoria delitivas. Enunciado Orientativo nº. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT: “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneas para sustentar a condenação criminal”. Enunciado Orientativo nº. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT: “A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. [...]
(TJ-MT 10010734620218110042 MT, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 09/03/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 11/03/2022)

Nesta esteira, os elementos probatórios angariados aos autos nas duas fases da persecução penal, notadamente as circunstâncias da prisão em flagrante, em que houve a apreensão de 227,26g (duzentos e vinte e sete gramas e vinte e seis centigramas) de maconha, aliado ao relatório dos dados extraídos do aparelho celular do apelante, caracterizam, na verdade, o delito de tráfico de drogas e não o de posse para consumo próprio.

Portanto, as circunstâncias elencadas nos autos não deixam dúvidas de que as drogas apreendidas seriam destinadas à difusão ilícita, de modo que a tese desclassificatória não encontra guarida no conjunto probatório.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso da defesa, mantendo incólume a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024